Tribunal: TJBA
Processo: 8017511-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017511-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: VALNICE ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO POR DECRETO. VANTAGEM INCORPORADA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUPRESSÃO. ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009. INAPLICABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Buritirama contra decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que, em mandado de segurança impetrado por servidora efetiva, determinou o restabelecimento da estabilidade financeira anteriormente concedida mediante processo administrativo regular (Portaria nº 457/2024), afastando os efeitos do Decreto Municipal nº 17/2025 que suspendeu o pagamento da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.
Examina-se: (i) a possibilidade de suspensão de vantagem funcional incorporada da servidora sem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa; e (ii) a eventual incidência da vedação prevista no art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, referente à concessão liminar de vantagens pecuniárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3
. O restabelecimento de vantagem já concedida não se enquadra na vedação do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, pois não implica concessão de nova verba, mas mera recomposição do status quo ante.
4
. A Administração Pública, embora detenha poder de autotutela, não pode suspender ou suprimir vantagem incorporada ao patrimônio jurídico do servidor sem prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no RMS 55.909/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/05/2021).
5.
A estabilidade financeira da impetrante foi concedida após regular processo administrativo, com parecer jurídico favorável, de modo que sua suspensão unilateral configura violação ao devido processo legal.
6.
As alegações do agravante quanto à incompatibilidade da vantagem com a EC 103/2019 e supostas irregularidades no tempo de exercício em cargo comissionado demandam exame aprofundado do mérito, inviável em sede de cognição sumária.
7.
A decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009; art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8017511-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
o
MUNICIPIO DE BURITIRAMA

e como
Agravada

VALNICE ROCHA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

A
7